Tribunal: TJSP
Processo: 2216929-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença por quantia certa. Transferência de veículo do executado à esposa. Declaração pelo MM. Juízo de fraude à execução, com imposição a par disso de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Veículo que, ao contrário do sustentado na decisão agravada, não estava penhorado no âmbito da execução. Patrimônio do executado que não fica integralmente

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença por quantia certa. Transferência de veículo do executado à esposa. Declaração pelo MM. Juízo de fraude à execução, com imposição a par disso de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Veículo que, ao contrário do sustentado na decisão agravada, não estava penhorado no âmbito da execução. Patrimônio do executado que não fica integralmente imobilizado pelo tão-só fato da pendência de execução contra si. Exequente que não indicou qualquer traço de insolvabilidade por conta da transferência do veículo. Decisão agravada, outrossim, que também equivocadamente afirmou tratar-se do único bem em nome do executado. Existência de outros bens informados nos autos. Pendência de penhora sobre imóvel, recentemente levado a leilão e arrematado em condições em tese suficientes para a liquidação da execução. Requisitos do art. 792 do CPC não devidamente configurados. Fraude que não comportava reconhecimento pelos fundamentos segundo os quais proclamada. Decisão reformada. Agravo de instrumento do executado provido.